Tribunal: TJDFT
Processo: 0760734-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. BOMBEIRO MILITAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%) no contracheque do requerente, devendo ser-lhe restituídas as parcelas descontadas até a efetivação da interrupção.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75817972).
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o cancelamento dos descontos em seu contracheque do percentual de 1,5% a título de contribuição militar adicional, cujo requerimento foi indeferido administrativamente, bem como a restituição das quantias indevidamente descontadas a partir de maio de 2025, data do requerimento administrativo. Informou que teve apenas uma filha, única beneficiária em potencial, falecida em maio do ano em curso. Narrou que a contribuição foi instituída pela Lei 3.756/60, obrigatória aos militares da ativa, reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Informou que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a manifestação da renúncia à contribuição adicional para pensão militar é possível a qualquer tempo, mesmo após o prazo inicialmente estabelecido pela legislação anterior.
4. Em suas razões recursais, o DF, aduziu que a Lei no 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Afirmou que, não tendo o autor renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Frisou que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Discorre sobre o sistema de previdência solidária. Requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei no 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
7. A Lei no 10.486/2002, que revogou a Lei no 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002.
8. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).
9. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
10. A possibilidade de manifestação de renúncia do benefício após o prazo estabelecido não acarreta ofensa ao sistema de previdência solidária, sobretudo na medida em que converge com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2a Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedentes: (Acórdão 1681322, 07638353220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023); (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.)
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.